Tribunal: TJSP
Processo: 1048727-92.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – Inscrição de dívida junto a órgãos de proteção ao crédito – Procedência – Hipótese em que não demonstrada a origem da dívida em aberto, que deu origem a cobrança feita pela parte requerida e provocou a negativação do nome do autor - Dano moral caracterizado, que deve ser indenizado por aquele que deu causa – Valor da indenização compatível com

Ementa:

*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – Inscrição de dívida junto a órgãos de proteção ao crédito – Procedência – Hipótese em que não demonstrada a origem da dívida em aberto, que deu origem a cobrança feita pela parte requerida e provocou a negativação do nome do autor - Dano moral caracterizado, que deve ser indenizado por aquele que deu causa – Valor da indenização compatível com a situação descrita – Juros de mora que ficam mantidos como fixados – Honorários advocatícios bem arbitrados - Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1048727-
92.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado PEDRO RAFAEL DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45233
APEL.No: 1048727-92.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS FORO DE VILA MIMOSA
APTE : BANCO BRADESCO S/A
APDO : PEDRO RAFAEL DA SILVA
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS
Inscrição de dívida junto a órgãos de proteção ao crédito
Procedência Hipótese em que não demonstrada a origem
da dívida em aberto, que deu origem a cobrança feita pela
parte requerida e provocou a negativação do nome do autor
- Dano moral caracterizado, que deve ser indenizado por
aquele que deu causa Valor da indenização compatível
com a situação descrita Juros de mora que ficam mantidos
como fixados Honorários advocatícios bem arbitrados -
Sentença mantida - Recurso não provido.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais,
julgada procedente pela r. sentença conforme dispositivo
que segue: “Ante o exposto e do mais que dos autos
consta, com fundamento no art. 487, I, do Código de
Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por
Pedro Rafael da Silva contra Banco Bradesco S.A, tornando
definitiva a tutela anteriormente deferida (fls.25), para
declarar a inexistência de relação jurídica entre as
partes e a inexigibilidade do débito que deu causa ao
apontamento, de R$530,18 (fls. 15) em nome do autor.
Condeno, ainda, o banco requerido ao pagamento de
indenização de cunho moral, no valor de oito mil reais em
favor da autora, corrigidos monetariamente pela Tabela
Prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
desde a publicação da sentença em cartório, com juros de
mora desde a citação. Sucumbente, arcará também o
requerido com as despesas e custas processuais, bem como
com os honorários advocatícios da parte adversa, que fixo
em 20% sobre o valor da condenação pecuniária. P.R.I.C.”
Não se conformando com os termos da r.
sentença, a ré apresentou apelação de fls. 170/189,
sustentando
que
toda
contratação
é
feita mediante
apresentação de cópias de documentos e sua competente
conferência. A simples ocorrência de constrangimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sofridos por si só não conduz ao dano moral. A ré tomou
todas as cautelas para contratação, e para evitar a
ocorrência de fraude. O banco também foi vitima de
eventual fraude, e não pode ser penalizada pelo ato. Não
há defeito na prestação do serviço, assim há excludente
de responsabilidade. Sustenta que não há danos morais a
serem indenizados, sendo que a situação foi apenas um
mero dissabor. Aduz que o valor da indenização é elevado
e deve ser reduzido. Os juros de mora devem ser contados
da sentença. Os honorários devem ser revistos. Requer
provimento ao apelo.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido.
É o relatório.
O autor ajuizou a ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais,
alegando que teve seu nome negativado junto aos órgãos de
proteção ao crédito realizado pela instituição requerida,
por débito que desconhece.
Foi formulado pedido de inexistência da
dívida discutida, bem como a condenação do réu no
pagamento de danos morais.
A
ação
foi
julgada
procedente,
para
declarar a inexistência de relação jurídica e do débito
em discussão, bem como em danos morais no valor de R$
8.000,00.
Por primeiro, importante consignar que
cabia a instituição apelante demonstrar a regularidade da
contratação,
a
legitimidade
da
cobrança
e
consequentemente da anotação negativa do nome do autor,
sendo que tal prova somente poderia se dar por meio da
juntada do contrato firmado pelo apelado, o que não
ocorreu no caso em comento.
O apelante não logrou sucesso em comprovar
que o autor firmou o contrato, e é totalmente descabida a
alegação de ter tomado todas as providencias necessárias
no momento da contratação, já que o autor não reconhece a
operação em questão.
A negativação do nome do autor foi feita
de forma irregular, pois não ficou provado nos autos a
legitimidade da cobrança feita, ou seja, o réu não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstrou a regularidade da inscrição feita em nome do
autor, sendo que o ônus da prova lhe competia, exclusivamente.
A responsabilidade do fornecedor por fato
do serviço é objetiva, apenas podendo ser afastada caso
comprovada a inexistência do defeito na prestação do
serviço ou a culpa exclusiva do consumidor, o que não
ocorreu no caso.

Nesse sentido:
APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA Caracterizada relação de consumo
Inversão do ônus da prova Em que pese ter a autora
solicitado a emissão de cartão de crédito, não comprovou
o banco réu que esta deixou de efetuar o pagamento da
anuidade devida Alegações do banco destituídas de provas,
não tendo trazido aos autos sequer as faturas do cartão a
demonstrar a origem e licitude da cobrança Reconhecida a
ilegalidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de
proteção ao crédito Falha na prestação de serviços
Responsabilidade
objetiva
do
banco
Dano
moral
caracterizado - Ainda que não haja prova do prejuízo, o
dano moral puro é presumível Indenização devida Sentença
mantida Apelo do banco réu improvido.(TJSP, APEL.No:0007737-12.2008.8.26.0572, Rel.Salles Vieira, j.23.5.2013) “RESPONSABILIDADE CIVIL Danos morais
Inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao
crédito Débitos originados da cobrança de taxa de
administração de cartão de crédito que sequer foi
utilizado Inadmissibilidade Termo de adesão assinado pela
autora que não atende o dever de prestar informação do
fornecedor Indenização devida Recurso provido”
(Apelação no 9053602-35.2009.8.26.0000, Rel. Des. J. B.
FRANCO DE GODOI, j. 28.9.2011).
O requerido exerce atividade lucrativa e
assume os riscos pelos danos provocados por essa
atividade, e qualquer pessoa que exerça uma atividade
remuneratória deverá responder pelos eventos danosos, que
sua atividade possa gerar para as pessoas que confiam, e
se vêm prejudicados por erro de conduta dos seus
prepostos.
Segundo escólio de Youssef Said Cahali:
“Parece mais razoável, assim, caracterizar o dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moral pelos seus próprios elementos; portanto,
como a privação ou diminuição daqueles bens que
têm um valor precípuo na vida do homem e que são
a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade
individual, a integridade física, a honra e os
demais sagrados afetos”; e se classificando,
assim, em dano que afeta “ a parte social do
patrimônio moral ( honra, reputação, etc.) e dano
que moleste “ a parte afetiva do patrimônio moral
( dor, tristeza, saudade, etc.) e dano moral que
provoca direta ou indiretamente dano patrimonial
(cicatriz, deformante, etc.) e dano moral puro
(dor,
tristeza,
etc.)”
(Dano
e
Indenização,
ed.1980, p.7).
Para Teresa Ancona Lopez de Magalhães, os
danos morais podem ser das mais variadas espécies,
apurando-se entre eles aqueles que dizem respeito á
reputação, à segurança e tranquilidade, à liberdade, aos
sentimentos afetivos de qualquer espécie, etc. (O Dano
Estético, responsabilidade Civil, p.8, ed.1980).
Mestre Caio Mário da Silva Pereira também
ressalta:
“É preciso entender que, a par do patrimônio,
como “complexo de relações jurídicas de uma
pessoa,
economicamente
apreciáveis”
(Clóvis
Bevilácqua, Teoria Geral de Direito Civil, parág.
29),
o
indivíduo
é
titular
de
direitos,
integrantes de sua personalidade, o bom conceito
de que desfruta na sociedade, os sentimentos que
exornam a sua consciência, os valores afetivos,
merecedores todos de igual proteção da ordem
jurídica” (Responsabilidade Civil, p.66, ed.1990). É o que, aliás, anota o magistrado
paulista Irineu Antonio Pedrotti, in verbis:
“Há um conjunto de bens ligados ao espírito, aos
sentimentos, à inteligência, que também completam
o patrimônio de uma personalidade. O sofrimento da
perda inesperada de um ente querido; o abalo
emocional
pelo
impacto
de
uma
injúria;
a
contrariedade e perda de ânimo causadas pela queda
de crédito; a humilhação do encarceramento
são
danos certamente”. (responsabilidade Civil, v.2,
p.992, Ed. 1990).
Há de se considerar que aquele que tem seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nome limpo, e é cumpridor das suas responsabilidades,
como a autora no caso em tela, sofre abalo moral, não
necessitando demonstrar qualquer prejuízo financeiro para
essa caracterização, posto que se assim tivesse ocorrido
haveria, também, a complementação da indenização em
decorrência dos prejuízos materiais, eventuais lucros
cessantes ou lucros de perda.
Plenamente caracterizada a hipótese do
dano moral, que deverá ser indenizada por aquele que a
deu causa.
No
tocante
ao
valor
da
indenização,
esclareço que a quantia fixada em R$ 8.000,00 se mostra
moderada e compatível com a situação descrita, não
cabendo qualquer alteração.
A fixação do valor da indenização em ação
postulando dano moral deve ser feita com moderação,
proporcional ao dano sofrido e a condição econômica das
partes.
Para o Professor Caio Mário da Silva
Pereira, 'na ausência de um padrão ou de uma
contraprestação, que dê o correspectivo da mágoa, o que
prevalece é o critério de atribuir ao juiz o arbitramento
da indenização' (Responsabilidade Civil, 2a ed., Forense,
p. 338).
Vale dizer, que deve ser aplicado pelo
juiz o princípio da razoabilidade, pois o valor da
indenização dependerá do bom senso do julgador no exame
do caso concreto, graduando-a pelo dano moral de acordo
com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e
duração do sofrimento experimentado pela vítima, a
capacidade econômica do causador do dano, as condições do
ofendido, entre outros aspectos que serão analisados no
caso concreto.
Certo é que a indenização deve se prestar
a coibir reincidência da conduta ilícita do causador do
dano, porém sem proporcionar o enriquecimento sem causa
da vítima.
Nesse sentido:
"No arbitramento do valor do dano moral é
preciso ter em conta o grau em que o prejuízo causado
terá influído no ânimo, no sentimento daquele que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pleiteia a reparação. A intensidade da culpa, a
violência, as circunstâncias em que ocorreu o evento
danoso poderão informar o critério a ser adotado em tal
arbitramento, árduo e delicado, porque entranhado de
subjetividade." ("RT", 602/180).
À lição do grande civilista, acresce as
ponderações sempre jurídicas de Carlos Alberto Bittar:
"Nesse
sentido
é
que
a
tendência
manifestada pela jurisprudência pátria é da fixação de
valor de desestímulo como o fato de inibição de novas
práticas lesivas. Trata-se, portanto, de valor que,
sentido no patrimônio do lesante, o possa fazer
concretizar-se de que não deve persistir na conduta
reprimida, ou então deve afastar-se da vereda indevida
por ele assumida. De outra parte, deixa-se, para a
coletividade exemplo expressivo de reação que a ordem
jurídica reserva para infratores nesse campo e em
elemento que, em nosso tempo, se tem mostrado muito
sensível para as pessoas, ou seja, o respectivo acervo
patrimonial."(in Reparação Civil por Danos Morais: a
Fixação ao Valor da Indenização, JTA-CIV SP, vol.
147/09).
Em se tratando de indenização por danos
morais, os juros de mora legais devem incidir a partir da
data do ato ilícito, por aplicação da Súmula 54 do C.
Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, tendo em vista que a r.
sentença fixou os juros de mora desde a citação, e uma
vez que não é possível a reformatio in pejus da sentença,
mantenho a decisão combatida neste ponto.
Quanto aos honorários advocatícios, vale
assinalar que a parte autora foi obrigada a ajuizar a
ação para obter a inexigibilidade do débito apontado, e
ser
ressarcido
pelos
danos
morais
sofridos
pelo
apontamento ilegal.
No caso, imperiosa a condenação da parte
adversa
no
pagamento
integral
da
verba
honorária,
observados os termos do disposto no artigo 85, § 2o do
CPC, que assim dispõe:
Art.85 “ A sentença condenará o vencido a
pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) §2o Os
honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-
lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço.
Considerando o trabalho desenvolvido nos
autos e o quanto dispõe o dispositivo mencionado, correta
a fixação dos honorários.
Portanto, a r. sentença deve ser mantida
tal como fixada.
Tendo em vista que foi fixada a verba
honorária
no
patamar
máximo
previsto
no
referido
dispositivo legal, deixa-se de proceder a sua majoração
em sede recursal.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator